Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (TEORIA MENOR – ART. 28 DO CDC). EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO POR COOPERATIVA. RESPONSABILIDADE DE EXDIRIGENTE. NECESSIDADE DE VÍNCULO MÍNIMO ENTRE CONDUTA E PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABUSO, FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESLIGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, determinando o prosseguimento do feito contra os sócios/administradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se se, em relação a ex-dirigente de cooperativa que se desligou antes do ajuizamento da ação e sem prova de atos de gestão lesivos, é juridicamente cabível desconsiderar a personalidade jurídica (teoria menor do art. 28 do CDC) para redirecionar a execução ao seu patrimônio pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora se reconheça a incidência do CDC em empreendimentos habitacionais por cooperativas, a desconsideração não é automática: mesmo sob a teoria menor, exige-se indício mínimo de associação entre conduta de dirigente e o dano ao consumidor.
4. Não há nos autos comprovação de que o agravante tenha praticado atos abusivos, fraude ou confusão patrimonial; a inclusão decorreu tão somente de sua antiga condição de cooperado/dirigente, o que é insuficiente.
5. A documentação colacionado nos autos originários indicam desligamento do agravante em 19/10/2005 (formalizado em 10/01/2007), anterior ao ajuizamento da ação, impondo avaliar eventual responsabilização limitada no tempo, o que não foi objeto de instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Em cumprimento de sentença decorrente de relação de consumo envolvendo cooperativa habitacional, a desconsideração da personalidade jurídica sob a teoria menor (art. 28 do CDC) exige demonstração de vínculo mínimo entre a conduta do dirigente e o prejuízo do consumidor; ausentes tais elementos e constatado desligamento pretérito, não se legitima o redirecionamento da execução ao ex-dirigente.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 995, 1.019, I; CDC, art. 28, § 5o; CC, arts. art. 1.003, parágrafo único.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1311014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 21/01/2021; Acórdão 1303666, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 18/12/2020; Acórdão 1773012, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13/10/2023, DJe 07/11/2023; Acórdão 1180147, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/06/2019, DJe 26/06/2019; Acórdão 1838453, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 11/04/2024; STJ, REsp 1.804.579/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27/04/2021, DJe 04/05/2021.